Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.153 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de constrição de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até o limite do valor total do débito.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por ausência de interesse/necessidade processual.
3. Redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 81348057, decorrente da ApCiv n. 0709216-82.2022.8.07.0007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual do salário do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
6. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
8. O executado/agravante, assistente administrativo, no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF, possui rendimentos mensais brutos no valor de R$8.184,84 (oito mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e renda líquida aproximada de R$6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), já considerados os descontos obrigatórios, decorrentes de contribuição previdenciária e imposto de renda. Comprovou ainda a existência de empréstimos e negociações de dívidas, o que reduz significativamente sua capacidade financeira.
9. A constrição de 10% (dez por cento), ou até mesmo de percentual menor, sobre a renda mensal líquida do agravante comprometeria a sua subsistência e a sua dignidade, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, impede a relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial.
10. No julgamento do Recurso Especial n. 1.954.380/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.153), o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no sentido de que, embora os honorários advocatícios sejam verbas de natureza alimentar e equiparadas aos créditos trabalhistas para fins de preferências creditícias, a verba honorária não se qualifica como prestação alimentícia para efeito de penhora de salários ou de poupança.
11. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, afasta-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido.